Tribunal: TJDFT
Processo: 0735062-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735062-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELESSANDRA GOMES DE SOUSA AGRAVADO: VELTON LISBOA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Prazo Prescricional – Ausência de Urgência. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão que determinou o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 921 do Código de Processo Civil. A parte recorrente sustenta, em suma, ter o Magistrado de origem se equivocado quanto ao termo inicial do prazo prescricional. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o feito até o julgamento final do presente recurso. Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, porquanto o Agravo de instrumento se trata de recurso de rápida tramitação nesta Relatoria, além de não ter sido demonstrado prejuízo em se aguardar a realização do Contraditório. Dessa forma, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator